Tribunal: TJPA
Processo: 0002208-62.2019.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002208-62.2019.8.14.0086

APELANTE: ELIVANDSON DE MELO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGOS
180
CAPUT
DO CPB –
RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

I – Os autos apresentam um conjunto probatório coeso e apto a ensejar a condenação pelo delito de receptação, mormente quando
à materialidade do crime restou comprovada pelo auto de apresentação e apreensão de uma motoneta da marca Souza, na cor vermelha, chassi 98KAS110EFM00121 (fls.21).Quanto a autoria, imperioso aferir que o recorrente
foi preso em flagrante delito, ocasião em que foi apreendida a motoneta, segundo o que se observa pela prova oral colhida que indicam o recorrente como o protagonista do evento reprovável;

II -
Diante das provas do acervo, temerário aferir a ausência da intenção do recorrente em adquirir a motoneta, seja pelo local impróprio onde
fez o negócio
aliado ao preço baixo que pago pelo veículo.

III -
D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, segue o apelante condenado
pena de
01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito, e ao pagamento de multa em 10 (dez) dias-multa;

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, _______ de ______________, de 2022.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ELIVANDSON DE MELO SILVA, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de
01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito, e ao pagamento de multa em 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos pela prática do crime de receptação, previstos nos artigos 180, caput, do Código Penal, i
nterpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Comarca de Juruti/PA (ID 8897948).

A Defesa asseverou pela absolvição por insuficiência probatória (ID 8897948).

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento
(ID 8897949).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto. (9061875).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
ELIVANDSON DE MELO SILVA em face da sentença condenatória proferida pelo M.M. Juízo da Comarca de Juruti/PA.

Narra a exordial acusatória que no dia 16 de março de 2019, por volta de 03h0Omin, ELIVANDSON DE MELO SILVA, agindo com vontade livre e consciente, adquiriu e ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime. A vítima Ricelli Brandão Guimarães teve furtada sua motocicleta Marca Sousa, cor vermelha, chassi 98kas110efm000121, no dia 15 de março de 2019, e dias após a subtração, na data de 18 de março de 2019, obteve informações de que o produto do crime estava na residência do denunciado, situada na Trav. Boaventura Bentas, s/n°, bairro Maracanã.
A ofendida acionou a polícia que, ao empreender diligências no local indicado, identificou, no interior de um dos quartos da casa, o veículo automotor subtraído o
.
qual, na ocasião estava escondido enrolado em um lençol.
O recorrente ao prestar esclarecimentos, alegou que, no dia 15 de março de 2019, adquiriu a motocicleta pela quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) de um indivíduo de alcunha "neguinho", sem, entretanto, identificá-lo.

Devidamente processado, o recorrente foi ao final condenado
a pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito, e ao pagamento de multa em 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos pela prática do crime de receptação, previstos nos artigos 180, caput, do Código Penal. Irresignado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Comarca de Juruti/PA (ID 8897948).

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESE DA DEFESA

A defesa do recorrente, pugnou pela absolvição, devido a falta de provas que viabilizasse uma condenação.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Sabe-se que a tese de negativa de autoria se baseia no juízo de certeza acerca da inocência do réu, enquanto alegação a de insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida razoável acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. Isto porque, a mera possibilidade não é o bastante para a condenação criminal, pois como dizem os doutrinadores pátrios:
“a prova para condenar deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”.
Dito isto, não assiste razão ao apelante quando alega inocência, bem como quando afirma que merece ser absolvido por insuficiência de provas.

Com efeito, os autos apresentam um conjunto probatório coeso e apto a ensejar a condenação pelo delito de receptação, mormente quando
à materialidade do crime restou comprovada pelo auto de apresentação e apreensão de uma motoneta da marca Souza, na cor vermelha, chassi 98KAS110EFM00121 (fls.21).Quanto a autoria, imperioso aferir que o recorrente
foi preso em flagrante delito, ocasião em que foi apreendida a motoneta, segundo o que se extrai dos relatos da
vítima Ricelli Guimarães, que esclareceu:

“
(...) que morava em um conjunto de casas sem portão sendo que a moto ficava na frente de seu apartamento; que na manhã seguinte a moto tinha sumido; que registrou boletim de ocorrência; que começou por conta própria a investigar; que pagou dinheiro para um indivíduo chamado “pato”, mas que disse que só daria dinheiro se tivesse certeza que a moto estava no local indicado; que “pato” confirmou que estaria lá (...) que chegando na casa do acusado, a moto estava dentro do seu quarto, coberta com um lençol; que soube que o acusado havia comprado a moto; que na hora ele disse para os policiais que havia comprado a moto por cinquenta reais (...).”

Por sua vez o policial Lindemberg Medeiros Bezerra, relatou:

“(...) que foram procurados pela vítima informando que sua motocicleta havia sido furtada e estava escondida na casa do acusado; que a moto estava no quarto dele; que no primeiro momento, o acusado alegou que a moto tinha sido deixada por um colega; que depois mudou de versão, alegando que havia comprado ela pelo valor de vinte reais. (...)”

O recorrente
ELIVANDSON DE MELO SILVA, em seu interrogatório confessou a prática delitiva.

Diante das provas do acervo, temerário aferir a ausência da intenção do recorrente em adquirir a motoneta, seja pelo local impróprio onde fez o negócio aliado ao preço baixo que pago pelo veículo.
Na hipótese, seria condição de realização do tipo do art. 180 do CP (crime de receptação), o agente "saber ser produto de crime" a coisa que for encontrada em sua posse, seja pelo preço vil de aquisição, seja por qualquer outra circunstância que torne suspeito o alegado negócio. O apelante, portanto, poderá desvincular-se da imputação, apresentando justificativa plausível de que a posse da res furtiva se deu de boa-fé, fato que não ocorreu nos presentes autos. Nesses termos, a ausência dessa demonstração ou da falta de justificativa, aperfeiçoará a realização do tipo penal, não havendo espaço para a alegação de insuficiência de provas (
in dubio pro reo
)

No crime de receptação, devido ao fato de não ser fácil a verificação acerca do conhecimento ou não do agente sobre a origem ilícita do bem, deve-se considerar as circunstâncias que envolveram o delito. Diante disso, havendo indícios seguros de que o réu tinha ciência da origem ilícita da “res”, a condenação é medida que se impõe.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, imperioso conhecer do apelo e negar-lhe provimento para manter-se a condenação de
ELIVANDSON DE MELO SILVA, a pena de
01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito, e ao pagamento de multa em 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos pela prática do crime de receptação, previstos nos artigos 180, caput, do Código Penal,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, ______ de ________________, de 2022.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 01/08/2022